Tribunal: STF
Processo: ARE 1495289
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. OPERAÇÕES COM GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do RE 714.139, Tema 745 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte Tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 



    2. Em se tratando de seletividade do ICMS incidente sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, o entendimento adotado no acórdão recorrido não se mostra divergente da jurisprudência desta Suprema Corte quanto as operações com energia elétrica e serviços de telecomunicação, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demanda a análise das normas infraconstitucionais aplicadas (Leis Estaduais 10.297/1996 e 18.521/2022), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    4. Agravo  interno conhecido e não provido.